Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de ID 59024634, que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos objeto do feito (ID 56473633).

2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 60549514.

3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, argumentando que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional ou, caso já consumado, implica na sua renúncia. Acrescenta que os créditos são devidos desde 2006 e 2010, e que os pedidos foram feitos em 2007 e 2011, de modo que não estariam prescritos. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.

4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se, como referido no acórdão impugnado, que a declaração juntada aos autos não importa em renúncia à prescrição, o que é vedado pelo artigo 177, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, e os dados ali constantes, como o número do pedido, não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo, o que poderia demonstrar a suspensão do prazo prescricional.

5. Conforme registrado no acórdão embargado, "a parte recorrente não acostou qualquer documento que comprove a data e protocolo do requerimento administrativo postulando o reconhecimento das verbas”, e ainda “o documento de ID 56473622 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se em reconhecimento de dívida, haja vista que é dever da Administração Pública emitir declarações e apresentar documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição".

6. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.